Tribunal: TJDFT
Processo: 0734638-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734638-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE FRANCISCO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSÉ FRANCISCO NETO, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a custear em favor do autor agravado a realização do exame PET-CT com PSMA, a ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 50335991), a operadora de saúde agravante alega ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e de probabilidade do direito vindicado pelo autor agravado. Afirma que a negativa ao custeio do exame em foco não possui vício de ilegalidade ou irregularidade, pois está em conformidade ao contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS, não havendo obrigação de cobrir tratamentos não elencados no rol taxativo de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN n. 465/2021). Aponta, ainda, desconformidade “com as Diretrizes de Utilização do Rol da A.N.S. (DUT), pois a indicação deste exame se encontra fora do grupo de patologias (Neoplasia de Pâncreas) que possuem cobertura pela DUT 60 (Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da A.N.S.)”, de modo que o exame requisitado (Pet CT SCAM) não possuiria cobertura obrigatória para a patologia indicada no pedido do médico assistente. Aduz desproporcionalidade na multa arbitrada e exíguo prazo para cumprimento do comando judicial impugnado, oportunidade em que sustenta risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação em face da ausência de caução somada à hipossuficiência declarada pelo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na inicial. Subsidiariamente, pugna pela ampliação do prazo para cumprimento do comando judicial, assim como pela exclusão ou redução da multa fixada. Preparo recolhido (ID 50335993). O pedido liminar foi indeferido (ID 50398095). Contrarrazões (ID 51472635), pugnando pelo não provimento do agravo e aplicação de multa por litigância de má-fé. Após pautado o processo para julgamento, o agravante noticiou a prolação de sentença na origem (ID 52788930). É a síntese do que interessa. Decido. Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença (ID 176030557 do processo referência), não mais há motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. P. I. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator